Tribunal: STF
Processo: SL 1226
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Embargos declaratórios em agravo. Pedido subsidiário de suspensão do processo. Suspensão determinada nas instâncias ordinárias, onde sediada a produção das provas técnicas relevantes ao caso. Extensão da suspensão nestes autos, pelo mesmo prazo de um ano. 
    Vistos etc.
    1. Declarado impedimento, nos termos do art. 144 do CPC, pelo eminente Ministro Luiz Fux, Presidente desta Casa, vieram-me os autos conclusos (arts. 14, 37, I, c/c 17 do RISTF).
    2. Trata-se de suspensão de liminar proposta pelo Estado do Pará com vista a impugnar decisões proferidas pelo Desembargador Federal Souza Prudente, da 5ª Turma do TRF-1ª Região, nos agravos de instrumento nº 0042106-84.2015.4.01.0000 e 1004428-76.2019.4.01.0000.
    3. Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública (nº 0002383-85.2012.4.01.3905/PA) em que se controverte a respeito de supostos danos causados pelo empreendimento Mineração Onça Puma, da Vale S/A, a duas comunidades indígenas próximas. No primeiro agravo mencionado, houve deferimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão das atividades mineratórias, além de depósito mensal, em favor das comunidades, de quantia compensatória e mitigadora dos danos alegados. Diante dessa decisão, o Município de Ourilândia do Norte/PA, onde localizado o empreendimento, requereu a este Supremo Tribunal Federal suspensão de tutela provisória (STP nº 105/PA, apensada a estes autos, que teve seu curso sobrestado por decisão do Ministro Dias Toffoli, Presidente, em 16.5.2019, até conclusão de laudos periciais, no processo de origem, a respeito da ocorrência e das causas dos alegados danos).
    O juízo considerou cumpridas as determinações do acórdão proferido em agravo de instrumento, diante da comprovação da paralisação das atividades de mineração. Contudo, as associações indígenas interpuseram novo agravo (de nº 1004428-76.2019.4.01.0000) requerendo, também, a interrupção das atividades de usinagem. O pleito restou deferido.
    4. Nesse contexto, o Estado do Pará sustentou que as perícias concluídas até o momento atribuíram as causas dos danos a eventos externos (garimpagem ilegal e cultura pecuária). Além disso, mesmo que se considerasse possível atribuir os danos à mineração, nenhuma razão existiria para impedir a atividade de usinagem, a operar sob licenciamento ambiental distinto, considerado, ainda, que o desligamento do forno elétrico o inutilizaria, gerando com isso um prejuízo da ordem de um bilhão de reais e, em consequência, a inviabilidade econômica do empreendimento. As paralisações estariam, por fim, prejudicando sobremaneira a geração de milhares de empregos e sufocando a já combalida economia local.
    5. Por decisão de 09.9.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente, considerou causar “lesão ao interesse público a decisão judicial que, a fim de resguardar o direito ao meio ambiente natural das comunidades indígenas, determina a paralisação da atividade de exploração mineral mesmo quando as evidências probatórias até então produzidas apontam não haver nexo de causalidade entre a atividade de mineração desenvolvida pelo empreendimento Onça Puma e a poluição do rio Cateté” (doc. 109, fl. 15). Por isso, deferiu o pedido de suspensão de liminar “para sustar os efeitos do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0042106-84.2015.4.01.0000 e da decisão prolatada no Agravo de Instrumento nº 1004428-76.2019.4.01.0000” (doc. 109, fl. 20), declarando, ainda, prejudicados os recursos pendentes de julgamento na STP nº 105/PA.
    6. Interpuseram agravo interno a Associação Indígena Bayprã de Defesa do Povo Xikrin do Ood-Já, a Associação Indígena Kakarekre de Defesa do Povo Xikrin do Djudjeko, a Associação Indígena Porekrô de Defesa do Povo Xikrin do Catetê, a Associação Indígena Djore de Defesa do Povo Xikrin do Pokrô, a Associação Indígena Pore Kayapo e a Associação Indígena Tutu Pombo. Em sessão virtual de 28.8.2020 a 04.9.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por maioria (vencidos os Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia), negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, conforme certidão juntada (doc. 144). O acórdão foi publicado em 21.10.2020. O acórdão, redigido pelo Ministro Dias Toffoli, registrou como principal fundamento a constatação de que “as evidências probatórias até então produzidas apontam não haver nexo de causalidade entre a atividade de mineração desenvolvida pelo empreendimento Onça Puma e a poluição do rio Cateté” (doc. 146, fl. 15). Tais laudos teriam sido impugnados apenas diante de questões formais, não se vislumbrando tentativa de impugnação do “conteúdo dos laudos, que concluiu pela inexistência de impacto ambiental, social, cultural ou biológico aos povos Xikrin e Kayapó” (doc. 146, fl. 14). 
    7. Associação Indígena Bayprã de Defesa do Povo Xikrin do Ood-Já, a Associação Indígena Kakarekre de Defesa do Povo Xikrin do Djudjeko, a Associação Indígena Porekrô de Defesa do Povo Xikrin do Catetê interpuseram embargos declaratórios (doc. 147), sustentando, em síntese, ocorrência de omissões porque os laudos periciais juntados aos autos seriam imprestáveis. A posição vencedora, capitaneada pelo voto do Ministro Dias Toffoli, teria desconsiderado a ausência de contraditório sobre tais laudos na origem (ou seja, na ação civil pública em que produzidos), assim como alegações de ausência de Anotações de Responsabilidade Técnica, documento reputado obrigatório, e suspeição dos peritos. As associações embargantes afirmam ter juntado laudo de autoria de instituição pública que aponta para conclusões distintas, o que “no mínimo” deveria causar “dúvida no espírito do julgador” (doc. 147, fl. 19) e que “o ativismo judicial neste momento é essencial, para a garantia de direitos fundamentais” (doc. 147, fl. 11), o que levaria a concluir que, “na dúvida, decide-se em prol do meio ambiente, conforme disposição constitucional prevista no art. 225 da CF/88” (doc. 147, fl. 8). Apresentam uma série de fotos da região, apontando alegadas instalações clandestinas de dejetos industriais no meio ambiente (doc. 147, fl. 22 e ss.), e afirmam que 95% dos indígenas apresentariam contaminação por metal pesado. Requerem, assim, efeitos infringentes aos embargos para “e restabelecer o acórdão prolatado no âmbito do AI nº 0042106-84.2015.4.01.0000/PA, na parte que toca a paralisação das atividades de mineração do empreendimento MOP”. Subsidiariamente, pleiteiam a suspensão do processo “até que a Corte Regional decidisse as questões [relativas às impugnações aos laudos técnicos] no âmbito do AI n. 1009763-76.2019.4.01.0000/PA e do AI 1027407-95.2020.4.01.0000” (doc. 147, fl. 32). 
    8. Diante do caráter infringente dos embargos, nova vista foi concedida ao Procurador-Geral da República.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. Em seu último parecer, o Procurador-Geral da República consigna informações supervenientes de relevo para o trâmite da controvérsia: 
    “Consulta processual ao sítio eletrônico do TRF da 1ª Região revela que o Juízo da Vara Federal da Subseção Judiciária de Redenção/PA registrou nos autos do AI 0042106-84.2015.4.01.0000 a celebração de acordo preliminar na ação civil pública de origem, com a suspensão do processo por um ano a pedido das partes. 
    Ouvida, a PRR1 opinou, em 26.3.2021, pela suspensão do recurso por igual prazo, nos seguintes termos: 
    ‘(...) Na manifestação ID 85382054 destes autos, em 18.11.20, o MPF anunciou o acordo preliminar celebrado em primeira instância, a saber: 
    Com efeito, houve acordo preliminar homologado pela Vara Federal de Redenção/PA. O acordo prevê a suspensão, por um ano, do processo judicial originário movido pelo MPF. Nesse prazo, haverá tratativas sobre a contaminação e a despoluição do Rio Cateté. 
    Ainda, a empresa deverá repassar valor superior a R$ 26 milhões aos indígenas. 
    A suspensão dos processos é transitória, exclusivamente pelo prazo de um ano e a Vale deixará de fazer os depósitos em juízo e passará a fazê-los diretamente nas contas das associações representantes dos indígenas. O repasse aos Xikrin corresponderá a aproximadamente R$ 12,4 milhões e aos Kayapó, R$ 13,7 milhões. Além disso, a mineradora se comprometeu a repassar outros R$ 4,5 milhões para a implantação de projetos estruturantes nas aldeias Xikrins. (g.n) Assim sendo, o MPF pugna pela suspensão do processo (CPC, art. 313, II)’. 
    Em 5.5.2021, o Desembargador Relator do AI 0042106- 84.2015.4.01.0000 determinou a suspensão do recurso pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da data da homologação do acordo celebrado na ação civil pública originária (4.11.2020). 
    Na decisão homologatória do acordo preliminar, firmado entre as partes na ACP 0002383-85.2012.4.01.3905, consta item expresso com o seguinte teor: 
    ‘I –DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS 
    As partes concordaram com a suspensão de todos os processos/procedimentos/desdobramento/recursos/incidentes, inclusive aqueles nos quais atualmente as associações indígenas, em conjunto ou isoladamente, estão litigando como autoras ou colegitimadas, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data da decisão em que for determinada a suspensão, tanto dos processos/procedimentos em 1ª Instância, quanto dos procedimentos/desdobramentos/incidentes/recursos existentes nos Tribunais competentes’. 
    Segundo o acordado, ficarão suspensos por 1 ano todos os processos/procedimentos/desdobramentos/recursos/incidentes em que a Vale S/A e as Associações Indígenas litigam entre si, em conjunto ou isoladamente” (doc. 174, fls. 8-10). 
    2. Consideradas tais circunstâncias, verifico que o pedido subsidiário deduzido nos presentes embargos declaratórios com elas guarda pertinência, pois, conforme anotado no item 7 do relatório supra, as embargantes pleitearam a suspensão do processo “até que a Corte Regional decidisse as questões [relativas às impugnações aos laudos técnicos] no âmbito do AI n. 1009763-76.2019.4.01.0000/PA e do AI 1027407-95.2020.4.01.0000” (doc. 147, fl. 32). Suspensos tais agravos na origem (assim como o trâmite da própria ação civil pública) por ato volitivo dos interessados, nenhum prejuízo lhes assistirá pela concomitante suspensão desta SL nº 1226/PA (assim como da apensada STP nº 105/PA). As questões veiculadas como premissas das apontadas omissões referem-se a atividade probatória a ser realizada nas instâncias ordinárias e não poderiam, de qualquer modo, ter seu alcance suprido nesta sede. 
    Diante do exposto, determino a suspensão do presente processo pelo prazo de um ano, período em que os autos devem aguardar na Secretaria Judiciária. Findo tal período, voltem conclusos. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente (no exercício da Presidência)